Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PARTILHA AMIGÁVEL. TRIBUTOS. TEMA REPETITIVO N. 1074/STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. TRIBUTOS. INCIDENTES. BENS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. PRÉVIO. NECESSIDADE. ITCD. RECOLHIMENTO. POSTERIOR. ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 192 do CTN dispõe sobre as obrigações tributárias relativas à partilha, prevendo a necessidade de comprovação de inexistência de dívidas incidentes sobre bens ou rendas do espólio.
2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 2.027.972/DF, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.074, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. Embora permaneça válida a obrigatoriedade de comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação (art. 192, CTN), no arrolamento sumário, a referida homologação se atém a liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente.
4. Ainda que a homologação da partilha não se condicione ao prévio recolhimento do ITCMD, deve haver a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos da tese firmada no Tema 1.074 - Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 2.027.972/DF, visto ser imperiosa a aplicação do precedente que ostenta força vinculante.
5. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que não fixados na sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para condicionar a homologação da partilha e expedição do respectivo formal ao recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, prescindindo do prévio recolhimento do ITCMD.